Tribunal: TJPA
Processo: 0107553-81.2015.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0107553-81.2015.8.14.0401

APELANTE: CLEANDRO CHRYSTYAN DOS SANTOS ALMEIDA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS (ART. 157, §2º, II, DO CP). PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA COMO PROVA DECISIVA. CONFISSÃO DO ACUSADO. DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA REPRIMENDA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente à pena de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 70 (setenta) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas (art. 157, §2º, II, do Código Penal). A defesa sustentou insuficiência de provas, alegando que a condenação se baseou exclusivamente no depoimento de policial e que as vítimas não foram ouvidas em juízo. Pediu ainda a redução da pena, alegando ausência de maus antecedentes, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e a exclusão da majorante do emprego de arma branca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão são: (i) se as provas dos autos são suficientes para justificar a condenação do apelante; e (ii) se a dosimetria da pena aplicada pelo juízo a quo foi correta, especialmente quanto à ausência de maus antecedentes, à compensação entre a reincidência e a confissão espontânea, e à aplicação de majorantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria delitivas foram devidamente comprovadas, com base nos depoimentos das vítimas e na confissão do recorrente, corroborados por provas documentais e testemunhais consistentes. A palavra das vítimas, mesmo colhida na fase investigativa, possui elevado valor probatório, especialmente quando corroborada por outros elementos dos autos.

4. A dosimetria da pena foi corretamente realizada, sendo considerada uma única circunstância judicial desfavorável (circunstâncias do crime). A compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea foi devidamente realizada, mantendo-se a pena-base inalterada. A majorante do concurso de pessoas foi corretamente aplicada, sendo incabível a alegação de exclusão da majorante do emprego de arma branca, que sequer foi considerada na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento
: “1. A palavra da vítima, corroborada por demais provas dos autos, é suficiente para embasar a condenação por crime de roubo. 2. É legítima a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria, observada a equivalência de valor. 3. Mantém-se a condenação em casos nos quais a materialidade e autoria delitivas estão suficientemente comprovadas nos autos, em conformidade com os princípios do contraditório e da ampla defesa.”

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 59, 61, I, 65, III, "d", 157, §2º, II; Código de Processo Penal, arts. 155 e 156.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 2.160.712/CE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 30/05/2023, DJe 05/06/2023.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dez dias e encerrada aos dezessete dias do mês de fevereiro do ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 10 de fevereiro de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

CLEANDRO CHRYSTYAN DOS SANTOS ALMEIDA
interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA (ID 21129900), que o condenou como incurso no tipo penal inserto no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal Brasileiro, à reprimenda de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado (reincidência), e 70 (setenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo em vigor ao tempo da prática criminosa.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 21129806) que no dia 24/12/2015, por volta das 11h00min, as vítimas Isley Pacheco Soares e Maria do Socorro Miranda Pacheco caminhavam pela Rua Avertano Rocha, Bairro Cidade Velha, nesta cidade, quando foram abordadas pelo apelante Cleandro Chrystian dos Santos e pelo corréu Jaime Castro Cordeiro, absolvido nos presentes autos, os quais gesticulavam como se estivessem armados. Na ocasião, os sujeitos exigiram que as vítimas lhes entregassem suas bolsas, nas quais continham diversos pertences e dinheiro. Após, ambos saíram em fuga do local, de posse da
res
. Não obstante, ato seguinte, acionada a polícia pelas vítimas, os réus foram localizados, ainda de posse dos bens subtraídos, e reconhecidos pelas ofendidas.

Em
razões recursais
(ID 21129914), roga a defesa pela absolvição do apelante, com arrimo na tese de insuficiência de provas a lastrear a condenação, ancorada, tão somente, no depoimento de policial que não presenciou a dinâmica delitiva, uma vez que a vítima não foi ouvida em juízo.

Relativamente à pena, clama pela condução da reprimenda primária ao importe mínimo legal, sob argumento de que o réu não ostenta maus antecedentes.

Roga, ademais, pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; bem como pela exclusão da majorante atinente ao emprego de arma branca.

Requer o conhecimento e provimento do recurso.

Em
contrarrazões
(ID 21178933), manifesta-se o
Parquet
de 1º grau pelo conhecimento e parcial provimento do esmero defensivo, no intuito de que seja afastada a majorante do emprego de arma de fogo.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pelo Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira, pronuncia-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do

recurso interposto, para manutenção da sentença objurgada em todos os seus termos.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento da Sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Pleito absolutório. Insuficiência de provas:

Roga a defesa pela absolvição do apelante, com arrimo na tese de insuficiência de provas a lastrear a condenação, ancorada, tão somente, no depoimento de policial que não presenciou a dinâmica delitiva, uma vez que a vítima não foi ouvida em juízo.

Improcedentes tais argumentos.

A
materialidade delitiva
,
in casu
, ressoa indene de dúvidas, notadamente diante do Boletim de Ocorrência Policial (ID 21129810, pág. 02); do Auto de Apresentação e Apreensão (ID 21129810, pág. 03); e, do Auto de Entrega (ID 21129810, pág. 04), relativos aos seguintes objetos subtraídos: “
duas bolsas femininas, um telefone celular, maquiagens diversas, documentos pessoais, e o valor de 184,00 (cento e oitenta e quatro reais)”
.

A
autoria criminosa
, de igual maneira, resta indubitável, pois as provas que serviram para formar a convicção o do Juízo
a quo
são seguras e consistentes, senão vejamos:

Como cediço, no modelo de processo penal democrático delineado pela Constituição da República de 1988, incumbe ao Ministério Público provar, de forma cabal, o alegado na denúncia, em obediência à interpretação ao comando estatuído no art. 156, primeira parte, do CPP, segundo o qual
"a prova da alegação incumbirá a quem a fizer".

Por outro lado, consoante o art. 155 do CPP,
"o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas".

Destarte, é perfeitamente lícito o cotejo entre os elementos colhidos na fase de inquérito com a prova judicializada para a formação do convencimento do julgador.

In casu
, as vítimas
Isley Pacheco Soares
e
Maria do Socorro Miranda Pacheco
, embora não ouvidas no âmbito judicial, em seus relatos prestados na seara investigativa (ID 21129808, pág. 02-03), pormenorizam a empreitada criminosa, não titubeando, inclusive, no que concerne à identificação do réu, capturado minutos após a consumação delitiva, ainda de posse da
res furtiva
, a elas, posteriormente, restituída.

A corroborar com a narrativa apresentada, cite-se o depoimento da testemunha
Paulo Rogério Cunha Bentes
, Policial Militar, o qual, perante o Juízo singular, explana que realizava ronda quando as vítimas acionaram a guarnição, informando que haviam sido assaltadas por dois cidadãos, ocasião em que os agentes do Estado passaram a empreender diligências, as quais, culminaram na detenção dos acusados, os quais, no momento da abordagem, portavam consigo os objetos furtados e uma “arma branca”.

Ainda, em absoluta convergência, reside a confissão do apelante
Cleandro Chrystian dos Santos Almeida,
o qual, em interrogatório judicial, assume a conduta a ele irrogada.

A que se pode notar, as provas produzidas tanto no âmbito administrativo, como em juízo, convergem, sobremaneira, com a versão das vítimas, inclusive, no tocante ao reconhecimento do apelante, capturado, minutos após a consumação delitiva, ainda de posse dos pertences das vítimas.

Forçoso salientar que encontra-se pacificado na jurisprudência pátria, o entendimento de que,
nos crimes de natureza patrimonial, como em apreço, a palavra da vítima,
ainda que única, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual a
autoria do delito encontra-se plenamente comprovada, por meio dos depoimentos, que apontam, indubitavelmente, a autoria ilícita do apelante no delito de roubo,
e, ainda, quando não há provas ou razões para injustamente incriminar o réu ou acrescentar ao seus relatos fatos não condizentes com a realidade.

Quanto à
prova testemunhal obtida pelos policiais,
inexiste motivo para que se coloque em dúvida a veracidade de tais depoimentos, uma vez que, seguros na narrativa do fato e coerentes em suas declarações, merecem credibilidade até prova em contrário.

O depoimento de policiais, que atuaram de maneira direta nos fatos, logicamente, não deve ser desprezado; pelo contrário, deve ser sempre considerado válido, como a de qualquer outra testemunha, mormente quando colhido no auto de prisão em flagrante e reafirmado em Juízo de forma segura e coerente, com observância do princípio da ampla defesa e do contraditório, como sói ocorrer
in casu
.

2. Da dosimetria da pena. Pretendia redução:

Relativamente à pena, clama a defesa pela condução da reprimenda primária ao importe mínimo legal, sob argumento de que o réu não ostenta maus antecedentes.

Roga, ademais, pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; bem como pela exclusão da majorante atinente ao emprego de arma branca.

Ao fundamentar a dosimetria penal, assim consignou o Magistrado primevo:

“Analisando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do CPB, observo que o réu agiu com culpabilidade normal à espécie, o réu é possuidor de
maus antecedentes, na medida em que possui contra si a sentença condenatória com trânsito em julgado relativa a fatos pretéritos ao crime em apuração prolata nos autos nº 0021086.36.2014.8.14.0401, no entanto, considerando que a referida sentença configura o instituto da reincidência, em observância ao Princípio da Hierarquia das Fases, bem como para não ocorrer em bis in idem, deixo de considerar o referido julgado para fins de configuração de maus antecedentes para utilizá-lo na terceira fase de dosimetria da pena.
Ademais, apenas para efeito de elucidação, no que se refere à sentença prolatada nos autos nº 0015844.28.2016.8.14.0401, tendo esta sido relativa a fato posterior ao crime em apuração, não pode ser utilizada em desfavor do réu para fins de majoração da reprimenda; nenhum elemento foi coletado acerca de sua conduta social e personalidade, nada tendo a se valorar; o motivo do delito é identificável pelo próprio tipo, no que se refere às
circunstâncias, estas são desfavoráveis ao réu, na medida em que o crime foi cometido em via pública, em plena luz do dia, em local onde há trafego de pessoas;
as consequências do crime não extrapolaram aquelas normais à espécie e, por fim, quanto ao comportamento da vítima, não restou evidenciado qualquer interferência da(s) pessoa(s) ofendida(s) no desdobramento causal, razão pela qual, a referida circunstância será considerada neutra.

Assim, levando em consideração a existência de apenas uma
circunstância judicial desfavorável (circunstâncias do crime),
procedo o aumento na fração de
1/8 (um oitavo)
para a circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador (art. 157 do CPB), fixando a pena-base em
4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão, além do pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa na razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

Na hipótese dos autos, concorrem a atenuante prevista no inciso III, “d”, do artigo 65 do CPB (confissão) com a agravante descrita no art. 61, inciso I do CPB (reincidência) posto que, como mencionado no presente julgado, o réu possui contra si a sentença condenatória proferida nos autos nº0021086.36.2014.8.14.0401, as quais, possuem natureza subjetiva e se equivalem, não havendo, portanto, preponderância de uma sobre a outra, razão pela qual, em observância ao entendimento jurisprudencial do próprio TJPA (1ª Turma de Direito Penal; data do julgamento: 08.11.2021; data do trânsito em julgado: 28.01.2022; Rela. Desa. Rosi Maria Gomes Farias),
faço a compensação entre a atenuante e agravante acima mencionadas, de sorte que, nesta segunda fase da dosimetria, a pena-base permanecerá inalterada.

Não há causa de diminuição de pena, por outro lado, incide sobre o feito a causa de aumento prevista no §2º, II do artigo 157 do CPB (concurso de pessoas), razão pela qual, majoro a reprimenda em 1/3 (um terço).
Assim, fixo a pena definitiva e final em 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, além do pagamento de 70 (treze) dias-multa na razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

Nos termos dos artigos 44 e 77 do CPB, deixo de substituir ou suspender a pena.

A teor do artigo 33, §2º, “b” do CPB, considerando o quantum da pena aplicada e a reincidência do réu, o regime inicial de cumprimento da pena deverá ser o FECHADO."

Irretocável a pena estabelecida pelo Juízo primevo.

Com efeito, diversamente do que afirma a defesa, os
antecedentes criminais
não foram considerados desfavoráveis ao réu, já que o único título judicial utilizado para a configuração da reincidência (autos nº 0021086.36.2014.8.14.0401) foi reservado à terceira fase da dosimetria, em atenção ao princípio da hierarquia das fases e para evitar
bis in idem
.

As demais circunstâncias, como culpabilidade, conduta social, personalidade, motivos e consequências do crime, foram neutras, sendo desfavorável apenas a
circunstância do crime
, considerando-se que o delito foi praticado em via pública, em pleno horário de circulação, expondo a vítima e terceiros a riscos aumentados.

Nessa linha de raciocínio:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A dosimetria da pena somente pode ser revista por esta Corte Superior em casos excepcionais de flagrante equívoco, porquanto deve ser respeitada a discricionariedade vinculada do julgador na análise das circunstâncias dos fatos criminosos.

2. Na hipótese, as circunstâncias do crime foram valoradas negativamente em razão de o crime ter sido foi praticado em via pública, à luz do dia, colocando em risco, além da vítima, os transeuntes presentes no local dos fatos, o que justifica o desvalor da referida circunstância judicial. Precedentes.

3. Para se rever a conclusão das instâncias ordinárias de que a conduta delitiva colocou em risco os transeuntes presentes no local dos fatos delitivos, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório do feito, o que se mostra inviável nesta via especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.

4. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no AREsp n. 2.160.712/CE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30/5/2023, DJe de 5/6/2023.)”
(grifei)

Na
segunda fase
, a compensação entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência foi corretamente realizada, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça.

Dessarte, ambas possuem natureza subjetiva e idêntico peso, justificando a neutralização recíproca. Não há, portanto, redução ou majoração da pena-base nesta etapa.

Assim:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. INADMISSIBILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. NATUREZA DA DROGA (CRACK). FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. POSSIBILIDADE. APENAS UMA CONDENAÇÃO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado com o objetivo de revisar a dosimetria da pena do paciente, condenado por tráfico de drogas, sob alegação de ilegalidade na fixação da pena-base acima do mínimo legal e na ausência de compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea. A pena-base foi exasperada devido à natureza e quantidade da droga apreendida (crack), e a reincidência foi considerada preponderante sobre a confissão, resultando no aumento da pena. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões centrais: (i) a legalidade do aumento da pena-base em razão da natureza e quantidade das drogas apreendidas; e (ii) a possibilidade de compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência desta Corte e do Supremo Tribunal Federal estabelece que o habeas corpus não deve ser utilizado como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, admitindo-se a concessão de ordem de ofício apenas em caso de flagrante ilegalidade.

4. No caso, a fixação da pena-base acima do mínimo legal está devidamente fundamentada com base na natureza de uma das drogas apreendidas (crack), em conformidade com o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, que determina que o juiz considere, com preponderância, a natureza e quantidade dos entorpecentes. A jurisprudência desta Corte reconhece que a alta nocividade do crack justifica a exasperação da pena, observados os princípios da necessidade e proporcionalidade.

5. Quanto à compensação entre a reincidência e a confissão espontânea, o entendimento pacífico da Terceira Seção do STJ (EREsp n. 1.154.752/RS) é de que ambas são circunstâncias igualmente preponderantes, devendo ser compensadas integralmente na ausência de multirreincidência. Dado que o paciente apresenta apenas uma condenação apta a configurar reincidência, é cabível a compensação com a confissão espontânea.

6. Verificada a existência de flagrante ilegalidade na dosimetria, a ordem deve ser concedida de ofício para redimensionar a pena com a compensação entre a reincidência e a confissão. IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO PARA REDIMENSIONAR A PENA DO PACIENTE PARA 7 ANOS DE RECLUSÃO E 600 DIAS-MULTA. (STJ, HC n. 860.536/PE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJe de 11/12/2024.)”
(GRIFEI)

Na
terceira fase
, foi aplicada a causa de aumento do
art. 157, §2º, II, do CPB (concurso de pessoas),
resultando no acréscimo de 1/3 à pena, com conseguinte cominação da pena definitiva de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além do pagamento de 70 (treze) dias-multa na razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato.

No que tange à pretendida exclusão da
majorante do emprego de arma branca,
da análise das razões recursais e da sentença de primeiro grau evidencia que o pleito defensivo carece de objeto, pois o juízo a quo não aplicou tal majorante na condenação.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, para manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 10 de fevereiro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/02/2025